Tribunal: TJMT
Processo: 1009922-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009922-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), HELMUTH MAAZ FILHO - CPF: 465.537.111-00 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSCREVER/MANTER O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Anota-se, por fim que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e os seus consumidores, inclusive no tocante à aplicação da inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 100502825.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por HELMUTH MAAZ FILHO, que deferiu a tutela de urgência para determinar que, em razão das faturas que somam o valor de R$ 153.564,92 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) judicializadas, a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 6/11946381, bem como, não inscreva o nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito, ou caso já tenha incluído, proceda à exclusão imediatamente, sob pena de multa.

Ainda, considerando a potencial relação de consumo, a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em relação à requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, a agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1412433/RS, afetado para julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (ATUAL 1.036 do CPC/2015), admite a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço.

Fala que não há qualquer irregularidade no procedimento da Agravante que culminou com a cobrança objeto das faturas de ID ́s 28941672 e 28941673, e que agiu de acordo com a regra do art. 129, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Registra que a avaliação técnica dos equipamentos de medição foi realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - IPEM-MT, laboratório do INMETRO e da Rede de Laboratórios Acreditados.

Anota que foi utilizado o critério do inciso IV do art. 130 na apuração das diferenças e o caput do art. 132 na delimitação do período de duração.

Registra que é regular o valor cobrado pela Agravante a título de recuperação de consumo, pelo que não há se falar em ilegalidade nesse aspecto.

Por fim alega a impossibilidade de inversão o ônus da prova e pede pela concessão de tutela recursal par ao fim de determinar a suspensão da decisão agravada, até julgamento do recurso e, no mérito, seja provido para revogar a decisão agravada no pertinente à tutela provisória de urgência e inversão do ônus da prova.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 42316997).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 43778450).

Contraminuta da parte agravada (ID 45229956).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por HELMUTH MAAZ FILHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com a cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 153.564,92 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência para determinar que, em razão das faturas que somam o valor de R$ 153.564,92 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) judicializadas, a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 6/11946381, bem como, não inscreva o nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito, ou caso já tenha incluído, proceda à exclusão imediatamente, sob pena de multa.

Ainda, considerando a potencial relação de consumo, a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em relação à requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova.

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão ao argumento de que o STJ admite a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço, bem como é regular o valor cobrado título de recuperação de consumo, pelo que não há se falar em ilegalidade nesse aspecto.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que defende não ser devidas e que está sendo cobrado por débitos pretéritos (período compreendido entre 08/2016 e 07/2019).

Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável fazê-lo ou ainda inserir/manter o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão justamente acerca da regularidade ou legalidade de tal cobrança.

Assim, levando em consideração que o Autor/Recorrido está discutindo a origem de faturas referentes ao período anotado acima, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança de débito pretérito realizado de forma unilateral, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não tivesse sido concedida, o Agravado permaneceria com o fornecimento de energia elétrica suspenso, e teria o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RGE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. DÉBITO SUB JUDICE. Incabível a inscrição/manutenção do nome do ora agravante nos órgãos de proteção ao crédito enquanto se discute judicialmente não só a existência de suposto débito, mas também o seu montante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70076215946, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 22/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI no. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI no. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Anota-se, por fim que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e os seus consumidores, inclusive no tocante à aplicação da inversão do ônus da prova.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020